Tribunal: TJES
Processo: 0015339-71.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015339-71.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: VERA LUCIA CORREA LEMOS e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015339-71.2017.8.08.0012

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: VERA LÚCIA CORREA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por Vera Lúcia Correa e Virgilya Regisfanne Correa Lemos em desfavor de Banestes Seguros S/A, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por morte prevista no contrato de seguro firmado entre a requerida e o Sr. Jorge Luís Lemos, respectivamente, esposo e genitor das Autoras.

Alegam que após o falecimento do segurado a seguradora negou-se a proceder ao pagamento do valor devido, sob o argumento de que o “de cujus” possuía doença pretérita – AIDS – não informada.

Em primeira instância o MM Juiz julgou procedente o pedido autoral para condenar a seguradora a pagar a indenização prevista na apólice do seguro.

Em suas razões recursais (fls. 630/641) a Seguradora/Apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) que a morte do segurado derivou de doença (AIDS) cujo conhecimento era preexistente à contratação do seguro; (ii) que o segurado deliberadamente omitiu a existência da referida doença no momento da contratação do seguro; e (iii) que a omissão consciente e intencional de grave doença revela a má-fé do segurado, fato que elide o direito à indenização, de acordo com a cláusula 4.6 do contrato firmado entre as partes.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Acerca do tema o Código Civil assim dispõe:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No presente caso, a seguradora, ora Apelante, recusa-se ao pagamento da indenização prevista no contrato sob a alegação de que o segurado agiu de má-fé no momento da contratação, ao omitir a informação de que era portador de doença grave (AIDS).

De acordo com a cláusula 4.6 do contrato, restam excluídos os riscos relativos a: “Doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas por ele na proposta de adesão apresentada à seguradora”.

Portanto, a controvérsia dos autos cinge-se em perquirir se o segurado tinha conhecimento de seu estado de saúde no momento da contratação do seguro em 2010 e, mesmo assim, o omitiu.

Neste ponto, as Autoras alegam que o “de cujus” e a família somente tiveram ciência da doença no ano de 2012, quando o segurado foi internado por suspeita de meningite e teve que se submeter à realização de diversos exames.

Neste sentido transcrevo o depoimento da viúva do segurado (fls. 600/601), que assim afirmou:

“que foi casada com o falecido por quase 30 anos; que tiveram 03 filhos; que todos estão vivos; que o falecido era cabeleireiro; que ele tinha um salão de beleza; que com o falecimento dele o salão foi fechado; que o falecido tinha uma renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.000 (quatro mil reais); que na certidão de óbito consta como causa da morte HIV e Leishmaniose; que faleceu em 2015; que atualmente possui 02 (dois) seguros de vida; que o falecido tinha feito um seguro de vida há 10 anos na Caixa Econômica Federal; que foi uma venda casada por terem pegado um empréstimo; que depois disso, não fez mais seguro de vida, voltando a fazer o ora dos autos; que em 2010 foi pegar um empréstimo no Banestes e a sua gerente lhe ofereceu um seguro de vida, bem como para seu esposo; que não estavam juntos no dia, mas que ambos fizeram o seguro; que a gerente não pediu nenhuma informação da ora depoente e seu esposo; que não lembra quanto seu esposo pagava desse seguro, mas que acredita ter sido na faixa de R$300 mensais; que o falecido colocou como beneficiários a ora depoente e sua filha mais velha; que no seu seguro, colocou como beneficiária somente sua filha mais velha; que sempre levou seu esposo ao médico; que ele não gostava de ir ao médico; que sua esposa não sabia que tinha; que seu esposo fez várias baterias de exame, mas que nunca pediram de HIV; que nem nos laudos do prontuário médico acusam a doença; que ficou surpresa quando descobriu o HIV; que seu esposo também ficou surpreso, e que também perguntou como pegou isso; que não sabe dizer se seu esposo fez transfusão de sangue alguma vez; que como seu esposo era cabeleireiro, utilizava muitas lâminas para barbear; que o seu esposo e a depoente descobriram a doença após 2012 em um exame de sangue no Meridional; que ele foi internado no Meridional com suspeita de Meningite; que de 2010 para frente o falecido foi internado várias vezes; que em uma delas, o motivo foi ter quebrado o braço, tendo colocado um parafuso; que o falecido tinha problema de impotência sexual há mais de 20 anos; que chegou a levá-lo ao médico; que o médico disse que era um problema hormonal e que tinha cura; que seu esposo passado um tempo não quis mais tomar medicação; que mesmo assim mantiveram-se regularmente casados, mas sem atividade sexual regulares; que nunca suspeitou do seu esposo tivesse relações sexuais fora do casamento. Dada a palavra ao advogado da parte requerida, às suas perguntas respondeu: que não recebeu em sua residência nenhuma pessoa do seguro do Banestes após comunicar o sinistro; que recebeu um telefonema solicitando os laudos médicos do falecido; que sabe dizer que sua filha entregou os laudos ao seguro; que sabe dizer que seu esposo foi internado em 2009 com dores na coluna; que descobriram que era uma infecção dentária que atingiu a coluna; que o falecido ficou curado tomando antibiótico por um longo período; que nessa época a depoente não sabia que o falecido possuía HIV; que somente tomou conhecimento de um prontuário médico onde a psicóloga afirma que o falecido tinha conhecimento da doença nesta audiência, por intermédio do advogado do requerido; que antes da contratação do seguro, precisamente em 2010, o falecido não possuía doença” (fls. 600/601)

O depoimento acima transcrito é corroborado pelo prontuário médico de fl. 400, do qual consta: “Resgato exames de 2011 que demonstram Anti-HIV e Western blot reagentes, mas paciente tem dificuldades para aceitar o diagnóstico, pois refere que fez 2 exames que havia dado negativo, solicito exames incluindo sorologia para HIV e Western Blot”.

Assim, ao menos do que consta dos autos, não há prova de que o segurado tinha ciência de sua enfermidade antes do ano de 2011.

Em suas razões recursais a Apelante faz menção ao documento de fls. 518/528, emitido pelo Centro de Tratamento e Aconselhamento de Cariacica, do qual consta que “o paciente relata que sabe de sua soropositividade desde o início, mas não realizou tratamento”. Afirma que tal documento atesta que o segurado sabia de sua condição no momento da contratação do seguro.

Ocorre que o prontuário em questão é datado de 01/10/2012, ao passo que o seguro foi contratado em junho de 2010.

Assim, como bem afirmou o MM Juiz de piso, “do documento acima mencionado não é possível concluir de maneira robusta que quando o segurado afirmou ter ciência da doença “desde o início” estaria se referindo a esta ou aquela data, inclusive que em meados de 2010, quando da contratação, tinha efetiva ciência da doença. Entender de forma diversa, s.m.j., é mera suposição e não comprovação”.

Nestes termos, concluo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de má-fé do segurado quando da contratação do seguro, ou seja, que ele sabia da existência da doença e omitiu deliberadamente o fato de possuir HIV.

Por fim, quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora, o MM Juiz determinou a data da negativa administrativa da seguradora, todavia, tal determinação encontra-se em dissonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA NEGATIVA DA COBERTURA APLICA-SE O IPCA-E. A PARTIR DA CITAÇÃO CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Quanto aos juros de mora, a Corte Superior de Justiça entende que os mesmos devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.167.778/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004463, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISTA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA MORTE NATURAL PRAZO DE CARÊNCIA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS JUROS E CORREÇÃO SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência dos pedidos insertos na petição inicial, condenando a seguradora a pagar a indenização securitária prevista, a qual deverá ser acrescida de correção monetária, devida desde a celebração do contrato, e juros de mora, contados a partir da citação (precedente do c. STJ). 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 012150035793, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURADO FALECIDO EM RAZÃO DE HIV. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a seguradora recusa o pagamento da indenização prevista no contrato sob a alegação de que o segurado agiu de má-fé no momento da contratação, ao omitir a informação de que era portador de doença grave (AIDS). 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de má-fé do segurado quando da contratação do seguro, ou seja, que ele sabia da existência da doença e a omitiu deliberadamente. 3. Sentença reformada para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.